Tribunal: TJDFT
Processo: 0732553-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A SEGURANÇA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de agredir fisicamente sua companheira, causando-lhe diversas lesões, registradas em imagens de circuito interno e comprovadas por laudo médico.
2. O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de primeira instância encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
5. A violência empregada contra a companheira, caracterizada por agressões físicas reiteradas e registradas em vídeo, evidencia periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva.
6. A segregação cautelar se justifica ainda pela necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e a regularidade da instrução criminal.
7. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam a prisão quando presentes os fundamentos da cautelaridade.
8. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas ou suficientes diante das circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.